Tribunal: TJPA
Processo: 0817058-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817058-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANDERLENE LIMA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU o fornecimento de medicamento venetoclax. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO Da AGRAVADa. tratamento indicado pelo MÉDICO ASSISTENTE como neceSSÁRIO à garantia da saúde da paciente. cobertura pela operadora do plano de saúde devida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Fornecimento dos medicamentos ABEMACICLIBE (VERZENIO), ANASTROL e ZOMETA. Paciente portadora de neoplasia malignada mama. A negativa de fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente da paciente, com base exclusivamente no argumento de que a hipótese não se enquadraria nas Diretrizes de Utilização n. 64 se mostra abusiva, quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a agravada já passou por outros tratamentos, não havendo medicamentos que possam substituir o indicado, já que é inelegível para a quimioterapia de alta dose, conforme atestado pelo médico que lhe assiste.

2.

Compulsando os autos originários, demonstra a narrativa médica que o tratamento indicado é o único possível para a agravada no momento, sendo necessário e urgente.

3.

Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha a paciente.

4. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar o tratamento adequado a garantir a sua saúde.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (proc. nº 0891081-97.2023.8.14.0301), movida por VANDERLENE LIMA DA COSTA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...) Assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL, para determinar à seguradora ré que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento prescrito pela médica que acompanha a autora e especificado em documento ID 101894883, qual seja: Abemaciclibe (VERZENIO) 150mg, 12/12h, adjuvante até completar 24 meses/C1 D1

01/09/2023; ANASTROL 1mg/dia; e, ZOMETA trimestral (ID 101894883), durante o período que a médica achar necessário, sob pena de pagamento de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).(...).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a probabilidade do direito da agravada não teria sido suficientemente demonstrada porque o tratamento solicitado não está previsto no Anexo II da RN 465/2021 da ANS, que determina a cobertura obrigatória dos procedimentos e medicamentos. Argumenta que a saúde suplementar é regulada pela Lei nº 9.656/98 e pela ANS, que estabelece um rol taxativo de procedimentos e medicamentos cobertos, e a UNIMED agiu conforme essas normas ao negar o tratamento.

Em decisão de ID 16741515, neguei efeito suspensivo ao presente recurso, que foi desafia pelo recurso de Agravo Interno (ID 17130927)

Sem contrarrazões tanto ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante autorize e custeie, o tratamento terapêutico com os remédios Abemaciclibe (VERZENIO) 150mg, 12/12h, adjuvante até completar 24 meses/C1 D1 01/09/2023; ANASTROL 1mg/dia; e, ZOMETA trimestral, conforme requisitado pelo seu médico assistente.

Não obstante a argumentação da recorrente, penso estar escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque, diferentemente do afirmado pela agravante, a agravada, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, conforme se depreende dos autos virtuais da ação originária, especialmente pelo ID 101894883,
existe expressa indicação do profissional que a acompanha acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à prescrição dos fármacos em questão.

Outrossim, a meu ver, a alegação de que a agravada não se enquadraria nos critérios adotados pela DUT nº 64 não obsta o dever de cobertura do medicamento previsto no rol da ANS, indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer.

Ora, é certo que as diretrizes de utilização, como o próprio nome esclarece, são apenas parâmetros a serem observados, de forma que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a agravada, acometida por NEOPLASIA MALIGNADA MAMA– CID 10:C50.9, já passou por outros tratamentos, porém sem evolução de melhora.

Compulsando os autos originários, demonstra a narrativa médica que o tratamento indicado é o único possível para a agravada no momento, sendo necessário e urgente, ante o risco de morte da paciente.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o tratamento estaria em desacordo com a Diretriz de Utilização n. 64, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Sendo assim, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico da paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é o mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Ademais, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente e nem a alegação de que se estaria aplicando os princípios de assistência pública à assistência privada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1 .Nos termos da jurisprudência deste Corte,a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido."

( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma , julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022 - sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento essencial para a garantia da saúde ou da vida do segurado, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Súmula 83/STJ.

1.1. O acolhimento da pretensão recursal, para verificar a essencialidade do medicamento, exigiria a incursão no acervo fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1696284/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Belém, 06/08/2024